Tribunal: TJMT
Processo: 0025061-21.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
IMPETRANTE(S):
SOLANYARA MARIA DA SILVA
IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 25061/2016
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.
I - “(...) De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)
II - Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IMPETRANTE(S):
SOLANYARA MARIA DA SILVA
IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Turma:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por SOLANYARA MARIA DA SILVA contra ato tido como ilegal e abusivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E OUTROS, constituído no indeferimento administrativo do pedido de redução de carga horária da servidora, ora impetrante, pleiteada com a finalidade de acompanhar o tratamento médico multidisciplinar de seu filho Marcus Paulo Silva Queiroz Nogueira, criança com deficiência (Síndrome de West associada ao transtorno do espectro autista e esclerose tuberosa - CID: 10G 40.5 e CID 10 Q85).
A impetrante afirma que é servidora pública estadual, Técnica de Serviços de Saúde do SUS, da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, lotada na Coordenadoria de Curso de Pós-Graduação, e genitora de um filho portador de Síndrome de West (síndrome convulsiva refratária), CID: 10G 40.5 e CID 10 Q85, doença que exige tratamento e dedicação especial.
Informa que, no dia 18 de dezembro de 2014, foi publicada a Emenda Constitucional nº 070/2014, que acrescentou o artigo 139-A, disciplinando a redução de 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração integral, para servidor que é responsável legal, e cuide de portador de necessidade especial que precisa de assistência permanente.
Alega que solicitou administrativamente a redução por tempo indeterminado com fundamento na Emenda Constitucional nº 70/2014, o que lhe foro negado.
Sustenta ainda que, mesmo inexistindo dispositivo expresso na legislação estadual que regulamente o regime jurídico no sentido de prever a redução de carga horaria de servidor público que tenha filho com deficiência, a concessão de tal benefício é possível com respaldo nos preceitos contidos no art. 227 da Constituição Federal, no art. 11, da Lei 8.069/90, nos artigos 3º, 4º, 6º e 21º da Convenção sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, no artigo 98 da Lei federal 8.112/90 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015.
Com essas considerações, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata redução em 50% da sua carga horária sem prejuízos de seus vencimentos e, no mérito, pugna pela concessão da ordem.
A liminar foi inicialmente indeferida (fls. 87/88), sendo, contudo, modificada em sede de agravo interno, conforme acórdão de fls. 36/43 dos autos em apenso n. 32983/2016.
As autoridades coatoras deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação das informações, conforme certidão de fl. 193-TJ.
O Estado de Mato Grosso, às fls. 111 à 133, apresenta contestação alegando que o art. 139- A da Constituição Estadual, dispositivo que ampara a pretensão da impetrante, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 14/12/2017, conforme documento de fls. 172/181. Argumenta ainda que, embora haja possibilidade de concessão do benefício pela aplicação da normativa federal, deve respeitar os parâmetros definidos na Portaria nº 1.410, do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta região, que recomenda a realização de perícia médica oficial a fim de comprovar o tipo de deficiência e a necessidade de redução de jornada, limitada entre 1 a 2 horas diárias.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 197/199-TJMT, manifestou pela concessão da ordem pleiteada na inicial.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Turma:
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Solanyara Maria da Silva contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Gerente de Saúde e Segurança da Secretaria de Estado de Saúde – SES, do Secretário de Estado de Administração, do Secretário de Estado de Saúde e do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de redução de carga horária da servidora, sem redução de subsídio, fundamentada nos termos do artigo 139-A, §§1º a 4º, da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 70/2014.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a impetrante é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Técnica de Serviços de Saúde do SUS na Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, lotada na Coordenadoria de Curso de Pós-Graduação, e genitora de criança portadora de Síndrome de West (síndrome convulsiva refratária), associada ao Transtorno de Espectro Autista e Esclerose Tuberosa (CID: 10G 40.5 e CID 10 Q85 – fl. 45), doença que exige tratamento e dedicação especial.
Ajuizou a ação mandamental pretendendo a prorrogação do benefício de redução de 50% da jornada de trabalho, sem redução dos vencimentos, com amparo no artigo 135-A da Constituição Estadual, e a aplicação analógica do disposto no artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/1990, o qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Ao tempo em que foi impetrado o mandado de segurança, a pretensão inicial vinha vinculada a previsão legal contida no artigo 139-A da Constituição Estadual (Emenda Constitucional nº 70/2014):

“Art. 139-A O servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.
§1º Para fins de concessão de benefício de que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial a pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor público.
§2º A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial.”

Contudo, a referida Emenda Constitucional foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 184575/2015, por vício de iniciativa privativa de lei, restando assim ementada:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Desta forma, considerado inconstitucional o fundamento legal que possibilitava a redução da jornada de trabalho da servidora pública, não há que se falar em direito líquido e certo a ser concedido.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma julgadora, senão vejamos:
“MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – EMENA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO – DESNECESSIDADE DA RESERVA LEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA. “(...) De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.” (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).
Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/2014, fundamento legal do pedido de redução da jornada de trabalho, sem redução na remuneração, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental”. (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 132675/2015, DES. DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - REDATOR, Julgado em 07/06/2018)

Além do mais, importante consignar que a pretensão à redução da jornada de trabalho fundada na circunstância de que o filho da impetrante não pode ficar sem seu acompanhamento e assistência, o que somente é possível com a redução da jornada de trabalho de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais, está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.
Isso porque “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).
De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).
Por fim, registro, por oportuno, que diante do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno, mostra-se desnecessário o encaminhamento dos autos novamente para apreciação do mesmo assunto, não havendo que se falar, portanto, em violação do princípio da reserva de plenário.
Com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA